Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703886-06.2024.8.07.0017 RECORRENTE: ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA SENA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas. Provas. Pena. Fração de aumento. Regime prisional. Apelações não providas. I – Caso em exame 1 – Apelação de sentença que condenou o primeiro réu a 6 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 23 dias-multa, e o segundo a 7 anos e 9 meses de reclusão e 37 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas e adulteração de sinal identificador de veículo. II - Questão em discussão 2 – Discute-se: (i) se suficientes as provas para condenação; (ii) adequação das penas e dos regimes fixados. III - Razões de decidir 3 - A abordagem dos acusados na posse do veículo utilizado nos crimes de furto a veículos estacionados, logo após ocorridos esses, e em poder de vários objetos subtraídos, confirmados pela confissão parcial de um dos réus e depoimentos de testemunha, policial e vítimas são provas suficientes para a condenação. 4 – Embora apenas o primeiro réu tenha confessado que trocou a placa do veículo que conduziam, sem o conhecimento do segundo réu, se o laudo de exame papiloscópico identificou vestígio de impressão digital desse na placa do veículo, demonstrada está a participação de ambos no crime, o que permite a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo. 5 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Razoável a fração adotada, deve essa ser mantida. 7 – Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP). IV - Dispositivo 8 - Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, uma vez que não restou individualizada a sua participação em cada um dos furtos. Assevera que a confissão parcial de um dos delitos não é bastante para manter a condenação por todos os crimes imputados. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, e 155, § 4o, incisos I e IV, do CP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Não há dúvida do envolvimento dos réus nos furtos e na adulteração de sinal identificador de veículo (...) Um dos objetos subtraídos do Citroen C4 Pallas, “airpods”, que tem rastreador, auxiliou na localização dos réus, que foram abordados no interior do Fiat Argo, registrado em nome da mãe do primeiro réu e da mesma cor informada pelo segurança da embaixada. Além disso, foram encontrados com os réus objetos diversos, subtraídos de outros veículos que estavam no estacionamento da embaixada, não apenas do Mitsubishi/Outlander, furto confessado pelo primeiro réu. E foi encontrada no interior do veículo que os réus estavam - Fiat Argo, chave micha, instrumento habitualmente usado para esse tipo de crime (...) Rastreado o veículo no qual estava um dos bens subtraídos (“airpods”), no interior dele foram abordados os réus, onde vários itens subtraídos dos veículos furtados no estacionamento da embaixada foram encontrados. E a descrição de um dos homens que foi visto no local pelo segurança, corresponde à do segundo réu, que não estava conduzindo o veículo (ID 71555696). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029